Tribunal: TJDFT
Processo: 0740937-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740937-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARTA MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marta Miranda da Silva em face de ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de nomeação da Impetrante em cargo público. Ocorre que, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno, é da competência das Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança nos casos de atos praticados “por relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios” (grifou-se). Diante desse contexto, declino da competência para julgamento do presente mandado de segurança a uma das Câmaras Cíveis do Distrito Federal. Exclua-se o Governador do Distrito Federal da autuação, uma vez que não foi apontado como autoridade coatora deste writ. Redistribua-se com urgência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator